Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-90.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. RETALIAÇÃO POR AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a abusividade na conduta de instituição financeira ao bloquear, sem aviso prévio, a função crédito de cartões bancários do consumidor, após este ajuizar ação judicial contra a instituição bancária.
1.2. A sentença determinou o restabelecimento do crédito e condenou o Banco ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio da função crédito em decorrência de litígio judicial entre as partes, sem prévia comunicação à cliente, configura prática abusiva; e (ii) saber se tal conduta enseja compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3.1. O bloqueio da função crédito dos cartões, por motivo de litígio judicial e sem aviso prévio, revela prática abusiva, afrontando o princípio da boa-fé e o dever de informação.
3.2. O exercício regular do direito de ação pelo consumidor não pode ser utilizado como justificativa para restrições comerciais ou retaliações por parte do fornecedor.
3.3. A conduta da instituição bancária violou direitos da personalidade da consumidora e gerou dano extrapatrimonial indenizável.
3.4. O valor da compensação por dano moral, arbitrado em R$ 4.000,00, mostra-se adequado ao caráter pedagógico e compensatório da medida, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “A suspensão unilateral e sem aviso da função crédito de cartão bancário, motivada pelo ajuizamento de ação judicial pelo consumidor, configura conduta abusiva e enseja reparação por dano moral.”
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III, 6o, III e IV, 39, I e V; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 23.08.2004; TJDFT, Acórdão 1869145, 0739446-46.2023.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 27.05.2024, DJe 10.06.2024.